Tribunal: TJSP
Processo: 2103681-20.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Instrumento particular de confissão de dívida. Taxa Associativa. Pretendido parcelamento do débito, nos moldes do artigo 916, caput, do CPC. Impossibilidade. Depósito não realizado dentro do prazo legal. Aceitação da proposta de parcelamento que constitui mera faculdade do credor. Cálculo da agravada que contempla os honorários

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Instrumento particular de confissão de dívida. Taxa Associativa. Pretendido parcelamento do débito, nos moldes do artigo 916, caput, do CPC. Impossibilidade. Depósito não realizado dentro do prazo legal. Aceitação da proposta de parcelamento que constitui mera faculdade do credor. Cálculo da agravada que contempla os honorários contratuais e sucumbenciais. Inadmissibilidade. Precedentes desta Corte. Decisão reformada, a fim de que o quantum debeatur contemple somente os honorários sucumbenciais. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.